Tribunal: TJDFT
Processo: 0738049-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OUTORGA DE MANDATO PARA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. REPASSE DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO BASEADA EM DIREITO PESSOAL. PRAZO GERAL. DECENÁRIO. ART. 205 DO CC/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ajuizada ação de natureza pessoal em que deduzida pelo autor específica pretensão para compelir a empresa administradora de imóveis a prestar contas, incide o prazo prescricional de 10 (dez) anos, segundo a regra geral do art. 205 do Código Civil de 2002, porque não fixou o legislador ordinário prazo menor ou específico para o caso de inadimplemento de contrato de prestação de serviço de administração de imóvel.
2. Revogada em data de 6/5/2010, pelo dono de imóvel, a procuração que anteriormente passara para constituir sua mandatária a imobiliária agravante, a quem conferiu poderes para intermediar situações relativas à locação do imóvel de sua propriedade e por ele, o mandante, ajuizada, em 8/7/2010, ação de prestação de contas em desfavor da empresa administradora, evidente que não transcorreu o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.